Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Processo : 0731356-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 203317633 dos autos originários n. 0700005-69.2024.8.07.0001) que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a prescrição, a litispendência e a coisa julgada arguidas pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Cuida-se de cumprimento de sentença interposto por ROSEANA COSTA RODRIGUES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., partes qualificadas nos autos, com o objetivo de recebimento pela exequente de valores devidos a título de danos morais, reconhecidos em sentença de ação civil pública. Devidamente intimado a cumprir voluntariamente com a obrigação de pagar, o executado colacionou aos autos impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 194519403, defendendo, entre outras teses, a ocorrência de prescrição, a litispendência e a coisa julgada. A exequente se manifestou ao ID 197205582, reiterando os termos da inicial de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. DECIDO. No que tange à tese de prescrição, entendo que não merece acolhimento, pelas razões a seguir expostas. Sabe-se que o prazo para cumprimento da sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do tema 515 do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se que o acórdão da Ação Civil Pública transitou em julgado em 23/08/2018. Em tese, o prazo prescricional findaria em 23/08/2023, contudo a Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia do coronavírus, determinou em seu art. 3o a suspensão dos prazos prescricionais por 140 dias. Dessa forma, considerando-se a suspensão operada pela legislação em regência, entende-se que o prazo para a consumação da prescrição restou prorrogado para 11/01/2024, enquanto a parte exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença em 01/01/2024. REJEITO, portanto, a tese de prescrição. Quanto à alegada litispendência entre este processo e o de no o 0734937-20.2023.8.07.0001, também entendo por rejeitá-la, já que nestes últimos autos tramita liquidação de sentença, sendo certo que é faculdade do exequente ajuizar o cumprimento de sentença da parte líquida, enquanto procede à liquidação da parte ilíquida. A litispendência com o processo no 0741968-56.2017.8.07.0016 também deve ser rejeitada, já que aquele feito diz respeito tão somente à ação individual ajuizada pela exequente, que foi extinta em razão da prescrição, restando evidente que a ação civil pública já tramitava anteriormente ao citado processo e lhe aproveita em todos os termos da sentença e do acórdão proferidos. Por fim, considerando o argumento de que a exequente teria firmado transação com o réu em agosto de 2014, também o rejeito, já que a transação colacionada ao ID 194519420 diz respeito ao atraso na entrega do imóvel, enquanto o acórdão de ID 182910321 determinou a condenação do executado ao pagamento de danos morais em razão não somente do atraso, mas também da sujeição dos consumidores às cláusulas contratuais abusivas e às propagandas enganosas praticadas, tendo sido levada em consideração a necessidade de proteção da vítima, mas também a prevenção ao interesse de toda a sociedade. Do mesmo modo, não há de se falar em má-fé da parte exequente, uma vez que a grande quantidade de demandas ajuizadas por seu patrono não significa má-fé, mas tão somente grande número de clientes. Verifica-se que o patrono defende os interesses de quase todos os prejudicados pelas condutas do executado, o que, em tese, não configura ilegalidade, já que o patrono pode ter firmado contrato com todos os condôminos. Tendo em vista que inexiste impugnação quanto ao valor da execução, entende-se devidos e corretos os valores indicados pela exequente. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente a colacionar aos autos planilha atualizada do débito, a fim de que se iniciem os atos expropriatórios. A agravante relata que a liquidação decorre de sentença da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, que condenou a construtora recorrente a reparar o dano material e moral experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas pelo atraso na entrega do empreendimento Altos da Taguatinga II. Aduz falta de interesse de agir, em virtude de acordo celebrado entre as partes segundo o qual a construtora se comprometeu a pagar uma indenização à agravada, em razão da entrega do imóvel após a data prevista em contrato. Anota que a transação previa que “as partes dar-se-ão por satisfeitas, dando plena e irrevogável quitação quanto ao contrato de promessa de compra e venda, nada mais podendo reclamar em relação a este negócio jurídico”. Defende a ocorrência de prescrição quinquenal, com base em jurisprudência do STJ. Anota que a última emenda à inicial foi protocolada 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da ação coletiva. Alega “coisa julgada em vista de ação anterior ajuizada pela agravada, processo n. 0741968-56.2017.8.07.0016, uma vez que a ação civil pública já tramitava anteriormente ao citado processo e lhe aproveita em todos os termos da sentença e do acórdão proferidos”. Pontua que, conforme o art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida a suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Afirma que “a agravada tinha plenas condições de requerer a indenização a título de dano moral na demanda anterior, e não o trouxe, incidindo, portanto, a eficácia preclusiva coisa julgada, eis que diz respeito ao mérito da causa”. Aventa, por fim, litispendência com os autos n. 0734937-20.2023.8.07.0001, que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. COISA JULGADA Não se sustenta a insurgência relacionada à eficácia preclusiva da coisa julgada, instituto previsto no art. 508 do CPC, que impossibilita a discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. Na espécie, a agravante foi condenada a pagar compensação por dano moral aos 120 adquirentes de unidades imobiliárias no Empreendimento Altos de Taguatinga II, nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, em razão de publicidade enganosa e atraso na entrega da obra. Desse modo, a agravada, na condição de adquirente de imóvel no aludido empreendimento, ajuizou o presente cumprimento de sentença coletiva. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto o processo a que se refere a agravante (0741968-56.2017.8.07.0016) versou sobre pretensão diversa da presente lide, qual seja, indenização por lucros cessantes e danos emergentes devidos ao atraso na entrega do imóvel. Não custa frisar que a agravada não postulou dano moral naquela demanda. E, como consignado alhures, a ação civil pública buscou a reparação moral dos adquirentes/consumidores, em virtude de propaganda enganosa praticada pela agravante, que deixou de entregar o empreendimento com a área de lazer prometida no momento da comercialização das unidades. Nesse quadro, não há identidade de pedidos ou causa de pedir nas lides que permita cogitar dos efeitos da coisa julgada sobre o cumprimento de sentença ora em curso. Com efeito, o acordo celebrado entre as partes diz respeito ao atraso na entrega do imóvel, ao passo que a condenação na ação civil pública englobou a propaganda enganosa, senão vejamos o acórdão a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (Acórdão 1035303, APC 2015.01.1.13676-32, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 26/7/2017, DJE: 9/8/2017) PRESCRIÇÃO Em relação à prejudicial, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). Já o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 515 e 877, firmou as seguintes teses: Tema 515: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Tema 877: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Destarte, o prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo. E, nos termos do art. 132 do CPC, “Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento”. Já o §3o do indigitado dispositivo estabelece que “Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”. Na hipótese, levando em conta que a sentença coletiva transitou em julgado em 23/8/2018 (id. 182910327 na origem), o termo final do prazo prescricional ocorreria em 23/8/2023. Contudo, considerando que o art. 3o, da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos processuais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, o prazo prescricional em questão se estendeu até 10/1/2024. Destarte, não se operou a prescrição, haja vista que a demanda foi proposta em 1/1/2024, isto é, antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo das emendas à inicial. Nessa direção, orienta o julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL E JUROS REFLEXOS EM RELAÇÃO À 143a AGE. ART. 132, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. No que se refere aos critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica instituído em favor da Eletrobrás, o prazo prescricional é quinquenal contado a partir do momento em que ocorreu a lesão ao direito do contribuinte. 2. Assim sendo, quanto à pretensão concernente à devolução das diferenças de correção monetária no período compreendido entre a data do recolhimento do tributo e o dia 1o de janeiro do ano seguinte e ao pagamento dos juros remuneratórios reflexos incidentes sobre as diferenças de correção monetária do valor principal do tributo, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data de realização da AGE que homologou a conversão do crédito em ações, de acordo com o seguinte cronograma: 72a AGE (realizada em 20 de abril de 1988) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1978 a 1985; 82a AGE (realizada em 26 de abril de 1990) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1986 a 1987; 143a AGE (realizada em 30 de junho de 2005) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 (REsp 1.028.592/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 27/11/2009). 3. Em relação à 143a AGE que foi homologada em 30/6/2005, é de se considerar que o termo final para pleitear as diferenças de correção monetária e juros remuneratórios ocorreu em 30/06/2010, eis que, nos termos do § 3o do art. 132 do Código Civil, "os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência". No caso dos autos, a presente ação ordinária foi ajuizada exatamente em 30/06/2010, no último dia para pleitear a repetição dos valores, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência da prescrição (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1516907/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 5/11/2015). 4. In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, em recurso repetitivo, o Recurso Especial não merece prosperar, nesse ponto, pela incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.583.734/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 23/5/2016. Sublinhado) LITISPENDÊNCIA É bem verdade que no processo n. 0734937-20.2023.8.07.0001 a agravada pediu cumprimento de sentença da parte líquida e liquidação da parte ilíquida (id. 173513626 dos autos 0734937-20.2023). Todavia, naqueles autos, o juízo de origem assentou que aquele procedimento trata tão somente da liquidação da sentença, de forma que o cumprimento somente terá início após a apuração do valor devido (id. 185773400 dos autos 0734937-20.2023). Isso para evitar tumulto processual com o trâmite de procedimentos diversos ao mesmo tempo. Nesse contexto, não há óbice ao ajuizamento do cumprimento de sentença da parte líquida, como procedeu a parte agravada em estrita observância ao art. 509, §1o, do CPC. De todo modo, sobressai salientar que o exequente não precisa aguardar a tramitação da liquidação por arbitramento para requerer o pagamento de valor líquido já reconhecido judicialmente. Além disso, caso a agravante tenha quitado a importância devida a título de dano moral no processo de origem, basta informar nos autos n. 0734937-20.2023.8.07.0001 que o cumprimento da sentença já restou satisfeito. Logo, correta a rejeição da litispendência suscitada pela agravante. Nesse cenário, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou o prosseguimento do feito somente após preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator